Tribunal: TJES
Processo: 5000291-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000291-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: GEOVANA PEREIRA RIBEIRO MONTEIRO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000291-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: GEOVANA PEREIRA RIBEIRO MONTEIRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A em razão da Decisão reproduzida no id 971480 (páginas 01-02), na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0053872-21.2012.8.08.0030, condenou o ora Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa e a honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) do valor indevidamente cobrado da Agravada.

Nas razões de seu recurso (id 971445) o Banco Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que não houve litigância de má-fé porque não existiu dano causado à Agravada, bem assim que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em montante excessivo.

O eminente Desembargador substituto Jaime Ferreira Abreu, na Decisão inserida no id 979576, indeferiu a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante.

A Agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 1º de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000291-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: GEOVANA PEREIRA RIBEIRO MONTEIRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Eminentes Desembargadores, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Banco Bradesco S/A ajuizou Ação Monitória (processo de n.º 5000291-81.2021.8.08.0000) em face de VC Construtora Ltda-ME, Vando Leite dos Reis e de Geovana Pereira Ribeiro Monteiro.

Nesta citada Ação Monitória, após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
, em audiência preliminar (conforme termo inserto nos id 971457 (páginas 04-05) e id 971458 (página 01), proferiu Sentença na qual – no que importa ao julgamento – acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de Geovana Pereira Ribeiro Monteiro e, em relação a ela, julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Este mencionado reconhecimento da ilegitimidade passiva foi mantido neste egrégio Tribunal de Justiça (conforme Decisão monocrática reproduzida nas páginas 01-03 do id 971464). Todavia, a despeito da exclusão da Requerida Geovana da lide, o Bradesco formulou pedido de Cumprimento de Sentença exclusivamente em face de Geovana Pereira Ribeiro Monteiro cobrando a quantia de R$ 102.581,88 (cento e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavo) – conforme página 01-02 do id 971468.

Além de ter iniciado o Cumprimento de Sentença em face de parte já excluída da lide, o Bradesco ainda requereu:

“(...) o bloqueio judicial dos numerários constantes nas contas-correntes da executada, segundo as normas do convênio BacenJud.

Tal medida não se revela abusiva, porquanto amparado na regra do artigo 935, I do Código de Processo Civil, que determina a indicação à penhora pela ordem que estabelece, sendo o dinheiro o bem a ser penhorado.” (Página 05 do id 971471).

Depois de indicar o valor atualizado a ser penhorado (página 01-03 do id 971473 – R$ 107.369,69) e do MM. Juiz
a quo
deferir o pedido e proceder a consultas nos sistemas BacenJud, RenaJud e Receita Federal (MIDAS) – ocasião em restou bloqueado o valor de R$ 877,39 –, a Requerida Geovana apresentou “
Impugnação à Penhora
” (página 04 do id 971476) alegando, notadamente, a sua prévia exclusão da lide e a necessidade de condenação do Banco em litigância de má-fé.

O MM. Juiz
a quo
, após o Bradesco ter apresentado resposta à Impugnação, proferiu a Decisão recorrida (id 971480, páginas 01-02), na qual assim concluiu:

“Ante a conduta da parte requerente que promoveu os autos em desfavor da parte excluída, vislumbro que agiu de modo temerário, provocando incidentes desnecessários contra aquela que foi retirada da ação. Assim, na forma do art. 81, do CPC, aplico ao banco multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor de Geovana Pereira Ribeiro Monteiro.

Por consequência, acolho a impugnação ofertada às fls. 117/124, reconhecendo a ausência de responsabilidade de Geovana Pereira Ribeiro Monteiro quanto ao débito em questão, condenando à parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona, isso em sede de impugnação, no percentual de 10% sobre o valor indevidamente cobrado de Geovana Pereira Ribeiro Monteiro, não sendo outorgado a este magistrado aplicar entendimento diverso do contido no art. 85, do CPC, uma vez que há norma expressa sobre o percentual dos honorários, cabendo apenas fixação por outro valor quando se tratar de irrisórios.”

O Banco Bradesco, informado com os termos da Decisão recorrida, interpôs o recurso em julgamento (id 971445), em cujas razões sustenta que não houve litigância de má-fé – porque não teria existido prejuízo para a ora Agravada – e, ainda, que os honorários de advogado foram arbitrados de forma excessiva.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos da demanda, passo a expor as razões que me levaram, após minucioso exame dos autos, a concluir pelo desprovimento do recurso interposto pelo Agravante.

Quanto à verba honorária, insta salientar, a pretensão recursal não prospera porque o MM. Juiz
a quo
já a fixou no percentual mínimo previsto em lei, isto é, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), verba esta, aliás, que também é devida no caso de acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, haja vista expressa disposição legal neste sentido (§ 1º do art. 85 do CPC) e orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso repetitivo. Neste sentido, o seguinte precedente do citado Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS
. 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, firmada em sede de recurso repetitivo, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1888178/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021). (Sem grifo no original).

No que toca à pretensão recursal relativa à condenação por litigância de má-fé, também entendo que o MM. Juiz
a quo
agiu com acerto, uma vez que, de fato, o Agravante procedeu de modo temerário (art. 80, V, do CPC) e provocou incidente manifestamente infundado (art. 80, VI, do CPC) ao apresentar o Cumprimento de Sentença, postular reiteradamente bloqueio de valores e, ainda, apresentar resposta à Impugnação ofertada pela Agravada.

A condenação por litigância de má-fé, cabe ressaltar, depende de comprovação de elemento volitivo da parte, isto é, se ela agiu com dolo ou, então, com culpa grave. Neste sentido, por exemplo, o seguinte julgado do STJ:

(...).
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes
. (...). (AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021). (Sem grifo no original).

No caso, ainda que não se possa falar em dolo do Agravante, constata-se, sim, a ocorrência de culpa grave, haja vista, como já mencionado, a instauração infundada de Cumprimento de Sentença e a reiteração de pedidos que causaram indevida constrição de valores da Agravada – o que denota, inclusive, o prejuízo da mesma.

Assim, a despeito das alegações deduzidas pelo Agravante em suas razões recursais, a análise de todos os elementos fáticos e jurídicos dos autos conduz à exata conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, impondo-se, portanto, o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor indevidamente cobrado da Agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA EM FACE DE PESSOA EXCLUÍDA DA LIDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CULPA GRAVE. CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença, condena a parte exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução. 2. Cumprimento de sentença instaurado em face de parte que já havia sido excluída da demanda em decisão com trânsito em julgado. 3. Inexistência de excesso na fixação da verba honorária, haja vista o arbitramento no percentual mínimo previsto em lei. Condenação à verba honorária devida no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Incidência de recurso repetitivo do c. STJ. 4. Conforme entendimento do c. STJ, “para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte” (AgInt no AREsp 1865732/MS). Caso concreto em que há culpa grave da parte, que procede de modo temerário (art. 80, V, do CPC) e provoca incidente manifestamente infundado (art. 80, VI, do CPC) ao iniciar cumprimento de sentença e conseguir o bloqueio de valores de parte já excluída da lide. 5. Decisão mantida, com majoração da verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor executado. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.